Tribunal: STF
Processo: HC 243027
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 882975/SP, assim ementado (eDOC 5, p. 79):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CRIME DE ATENTADO À SEGURANÇA DO TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não se verifica hipótese de cabimento do habeas corpus quando inexistente evidência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente. 



    2. Inviável o acolhimento da tese de nulidade da decisão autorizadora da medida cautelar de busca e apreensão por ausência de fundamentação quando verificada que foi decretada após exame de elementos indiciários colhidos em medida anterior de quebra de sigilo da conta de e-mail dos investigados indicando a prática delitiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, por meio da impetração, que se declare a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor do paciente, ao argumento de que o ato era desprovido de fundamentação idônea, porquanto "não houve sequer detalhes sobre quais crimes estão sendo apurados, quais os agentes investigados nesses crimes e quais elementos de convicção foram coletados até o presente momento", além de não se esclarecer "quais elementos levaram à conclusão acerca da existência da referida 'fundada suspeita'".



     É o relatório. Decido.



    No caso em exame, não existe ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem pleiteada pela parte impetrante.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou a respeito das supostas ilegalidades apontadas (eDOC 5, pp. 81-84):



    Com efeito, restou pontuado que a medida cautelar de busca e apreensão foi devidamente justificada diante da necessidade de colheita de elementos probatórios acerca de delitos contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de capitais. Baseou-se o Juiz de 1º grau na existência de elementos indiciários colhidos ao longo da investigação, especialmente a medida anterior de afastamento do sigilo da conta de e-mail do agravante, com apontamentos para a prática delitiva ocorrida entre 2016 e 2017. Houve ainda a verificação presencial do endereço da pessoa jurídica alvo da investigação, com observação da possível existência de "empresa de fachada". Outrossim, o magistrado expressamente mencionou indícios oriundos de outra investigação (IP n. 851/2013-DPF/CAS/SP), com compartilhamento judicialmente autorizado. A propósito, confira-se: 



    Na hipótese, observo que o presente habeas corpus não está instruído com todos os elementos probatórios de que o juiz dispunha quando proferida a decisão apontada como ato coator. Com efeito, a decisão faz menção a diversas informações e elementos do inquérito policial que não foram anexados a estes autos. Por relevantes, transcrevo os seguintes trechos da decisão que decretou a medida de busca e apreensão: 



    “A investigação conduzida nos autos do inquérito policial que deu origem ao presente pedido, iniciou-se para apurar a suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (artigos 16 e 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86) e de lavagem de capitais (artigo 1º da Lei 9.613/98), com base em evidências que foram colhidas no IP nº 851/2013-DPF/CAS/SP (autos nº 0012859-90.2013.403.6105), compartilhadas mediante prévia autorização judicial (p. 26-27 do ID 21877397-IP1 ), haja vista a fundada suspeita de que Paulo Diniz exerceria atividades de câmbio de forma clandestina, sem a autorização das autoridades competentes, notadamente por intermédio de operações conhecidas como “dólar-cabo” (ID 24627238). 



    Este juízo com base nas diligências anteriormente realizadas deferiu o afastamento da conta de e-mail de uso de Paulo Diniz (paulodiniz88@hotmail.com). 



    Conforme a Informação nº 264/2019_sis, de 29/03/2019 (p. 28-30 do ID 21877397- IP), acompanhada dos elementos nela citados (p. 31-49 do IP 21877397-IP), a análise do conteúdo da sobredita conta de e-mails corroborou substancialmente a suspeita de que Paulo Diniz dedicava-se, ao menos no período de junho de 2016 a março de 2017, à atividade clandestina de doleiro. 



    O quadro reproduzido à fl. 3/4 do pedido ministerial constante do ID 24627238, ilustra o conteúdo das mensagens que demonstram a atividade ilícita. A autoridade policial representa por medidas de busca e apreensão (ID 23756146), com a concordância do órgão ministerial (ID 24627238). 



    É o que passo a analisar. 



    BUSCA E APREENSÃO 



    Procedente o pedido de Busca e Apreensão, pois afigura-se indispensável à presente investigação, por ser medida complementar ao que foi até agora produzido. Pelo relatório dos fatos, verifica-se que existe fundada suspeita da prática de diversos crimes praticados pelos agentes investigados, gerando, por si só, razões para o afastamento da inviolabilidade do domicílio. 



    Os locais indicados para a execução das diligências foram confirmados recentemente por diligência policial in loco (Informação nº 27/2019- NIP/DPF/CAS/SP, de 19/08/2019 – p. 6-11 do ID 23743094-IP) e consistem na residência do investigado e na sede da GENIO INFORMATICA, esta última suspeita de ser uma empresa de “fachada” utilizada para atividades ilícitas, o que leva a crer que há grande probabilidade de serem encontrados elementos de convicção aptos a corroborar a materialidade e a autoria delitivas. 



    Dessa forma, com o propósito de arrecadar documentos e outros objetos que porventura possam estar relacionados com a prática dos delitos contra o sistema financeiro nacional, dentre outros, e por existirem fundadas razões da prática dos delitos supra mencionados e, considerando que o desencadeamento da investigação poderá provocar o desaparecimento de elementos de prova indispensáveis para a persecução penal, determino a expedição de mandados de busca e apreensão, com fundamento no artigo 240, §1º, alíneas “a” a “h”, do Código de Processo Penal, e a luz do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autorizando-se, com relação aos endereços do quadro abaixo, a apreensão de apreensão de documentos (tais como balancetes, planilhas de controle financeiro, notas fiscais, extratos bancários, anotações, comprovantes de pagamento, escrituras de imóveis etc.), valores em dinheiro (reais ou em moeda estrangeira) de origem não comprovada, cheques de viagem (traveller check), aparelhos de telefonia móvel, computadores, dispositivos de armazenamento de dados (HDs, notebooks, pen drives, CD/DVDs etc.) e quaisquer outros objetos e elementos relacionados à prática de infração penal e de interesse para a investigação [...] Autorizo a abertura (arrombamento) de cofres eventualmente existentes nos locais, caso haja recusa em abrilos voluntariamente. Autorizo, ainda, que as diligências de busca e apreensão possam se estender aos veículos eventualmente estacionados/garageados em tais locais. Autorizo, desde logo, o acesso das informações existentes nos computadores, discos rígidos, mídias eletrônicas, aparelhos de telefonia móvel e outros dispositivos de armazenamento de dados, no próprio local para verificação prévia de conteúdos de interesse para as investigações e também para a posterior realização de perícia. Autorizo, ainda, o acesso e análise de eventual conteúdo remoto identificado como serviço de “nuvem” ou assemelhados, caso sejam encontrados durante a análise do material apreendido. Autorizo a devolução de material apreendido, diretamente pela autoridade policial se, após análise, contatar-se que não interessam à investigação”. 



    Não vislumbro teratologia ou ilegalidade no ato apontado como coator. De se ver que a decisão inquinada de ato coator pelos impetrantes indica a existência de indícios suficientes de envolvimento do paciente, inclusive na qualidade de sócio da Gênio Informática Eireli, em delitos apurados no inquérito policial nº 5012489- 16.2019.4.03.6105, estando suficientemente motivada, ainda que de forma sucinta, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Acrescente-se que a fundamentação “per relationem” é amplamente admitida na jurisprudência pátria [...] Assim, a alegação de que a decisão carece de fundamentação idônea, por ser vaga e genérica e por não fornecer detalhes específicos de informações ou indícios concretos que justificassem a necessidade da medida, nem mesmo de quais crimes estariam sendo investigados e quais seriam os elementos de convicção apurados até o momento, não se sustenta. 



    A leitura da decisão revela que o magistrado consignou a existência de indícios de autoria e participação nos crimes que estão sendo apurados, tendo sido realizadas diligências anteriores, a exemplo do deferimento do afastamento do sigilo da conta de e-mail do paciente, de forma que a suspeita de que exerceria atividades de câmbio de forma clandestina, sem autorização das autoridades competentes, teria sido corroborada por outros elementos de informação, o que autorizaria o prosseguimento das investigações. 



    Além disso, antes do deferimento da medida de busca e apreensão, foi realizada diligência “in loco” nos endereços onde reside o paciente e onde estaria localizada a empresa Gênio Informática Eireli, havendo também indícios de que se trata de empresa de fachada. Apesar de tais documentos não terem sido juntados pelos impetrantes, há expressa menção a eles na decisão combatida. Ressalto, também, em que pese não constar do tópico específico da decisão que tratou da busca e apreensão, que dela consta (deve ser considerada em seu todo) a menção aos possíveis crimes que teriam sido, em tese, praticados pelo paciente, quais sejam, crimes contra o sistema financeiro nacional (artigos 16 e 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86) e de lavagem de capitais (artigo 1º da Lei 9.613/98). 



    Dessa forma, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão apoiou-se em indícios concretos da participação do investigado nos crimes em questão. Nesse sentido, colaciono trecho do bem lançado parecer do Ministério Público Federal (ID 279485535): 



    “Na hipótese dos autos n.º 5014750-51.2019.4.03.6105, não se vislumbra qualquer vício no deferimento da medida cautelar. Foi ela autorizada por decisão judicial devidamente fundamentada que, apesar de sucinta, reconhece a eventual prática de ilícito penal, identifica os indícios de autoria do ora paciente e especifica, ademais, os objetos sobre os quais recairá a busca e apreensão, de sorte que se encontra assentada em fundamentação idônea. 



    In casu, não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial a configurar ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, ao deferir a busca e apreensão, de forma expressa, reporta-se à representação da autoridade policial — que apontou, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação —, bem assim à prévia manifestação ministerial que encampou a referida representação para postular o deferimento do pedido de busca e apreensão”. 



    Extrai-se da decisão, portanto, os motivos que ensejaram o deferimento da medida de busca e apreensão, bem como o prosseguimento das investigações. 



    Pontuo que não se exige fundamentação minudente ou exaustiva, bastando a existência de indícios suficientes de autoria para prosseguimento das diligências e da investigação criminal. 



    Na presente hipótese, ao contrário do que sustenta o impetrante, existe lastro probatório mínimo a autorizar a medida de busca e apreensão e o prosseguimento das investigações. Além disso, as decisões prolatadas pelo magistrado “a quo” encontram-se suficientemente fundamentadas, em observância do art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade a ser sanada. (e-STJ, fls. 173-177; grifou-se.) 



    Nesse sentido, estão devidamente justificadas e delimitadas as ordens expedidas. 



    Na mesma linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AUTORIZADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão foi fundado na possível participação dos recorrentes na suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa. Registrou-se que, "com base nos elementos obtidos das quebras de sigilo bancário e de sigilo fiscal deferidas anteriormente, que 'foram informadas possível relação entre as empresas GRADUS ASSESS ORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA. e GPI SISTEMA LTDA., seus sócios e ex-sócios, bem como movimentação financeira suspeita entre os Investigados'". 2. Destacou-se o interesse e adequação necessários à constrição, ao mencionar as provas colhidas na investigação, quais sejam "documentos oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal, que apontam a ligação entre os Investigados, em negócios obscuros" (fl. 39) e o "prejuízo aos cofres públicos, a terceiros e à administração pública que as práticas delituosas tem causado, além do risco de que sejam destruídas ou extraviadas as provas ou vestígios necessários ao total esclarecimento dos fatos objeto da investigação" (fls. 39-40). 3. "O deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). 4. De acordo com o entendimento desta Corte, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 170.920/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.) 



    Dessa forma, não verifico flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem de ofício insta instância.



    Como se observa, a decisão atacada não se reveste das características daquilo que se denomina fishing expedition, uma vez que amparada em conjunto indiciário suficientemente capaz de autorizar a medida deferida pelo Juízo de primeiro grau. A esse respeito, ressalto que o ato cuja nulidade se busca encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Confiram-se:



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.



    (HC 229226 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea determinação judicial de busca e apreensão lastreada em elementos fáticos consistentes, a revelarem indícios de existência de objetos de origem ilícita no local. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 234832 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05-04-2024)



    Não visualizo, desse modo, razões para a concessão da ordem.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente